Tribunal: STF
Processo: HC 263545
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Claudio Garighan da Silva Junior, em favor de R.F.A., contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do AgRg no Recurso Especial n. 2119637, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO AO SILÊNCIO NA ABORDAGEM POLICIAL. CONDENAÇÃO EMBASADA EM OUTRAS PROVAS. REPERCUSSÃO GERAL. DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu provimento ao recurso especial da acusação para restabelecer a condenação de primeiro grau, ao entendimento de que não se exige que os policiais, no momento da prisão, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito de permanecer em silêncio, além da ausência de prejuízo à defesa, pois a condenação restou embasada em outros elementos de prova. 



    2. O agravante foi condenado pela prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. O Tribunal de origem anulou a condenação, diante da ausência de informação acerca do direito ao silêncio no momento da prisão em flagrante. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de informação sobre o direito ao silêncio no momento da abordagem policial gera nulidade da condenação, mesmo quando esta se baseia em outras provas produzidas em juízo. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Não se exige que os policiais, no momento da prisão, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito em permanecer em silêncio, uma vez que tal prática somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial.



    5. A condenação foi embasada em prova produzida em juízo, independente da suposta confissão informal do agravante, não havendo ilegalidade na ausência de aviso sobre o direito ao silêncio no momento da abordagem. 



    6. O fato de a questão constitucional discutida nos autos ter sido submetida à sistemática da repercussão geral no Supremo Tribunal Federal não impõe o sobrestamento do recurso especial. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo desprovido.” (eDOC 7).



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, e § 4º, da Lei n. 11.343/2006) .(eDOC 5, p. 54-62)



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul deu provimento ao apelo defensivo para absolver o recorrente, com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal, em razão de não ter sido advertido acerca do direito ao silêncio no momento de sua prisão em flagrante. (eDOC 6, p. 49-59)



    Alegando violação ao teor do art. 33 da Lei n. 11.343/06 e aos arts. 6º, V, 157, 186, 386, II, 563 e 619, todos do Código de Processo Penal, o Ministério Público interpôs recurso especial, ao qual o ministro relator no Superior Tribunal de Justiça deu provimento, para anular o acórdão do TJ/RS e restabelecer a sentença condenatória (eDOC 6, p. 266-271). A Quinta Turma negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa. (eDOC 7)



    Nesta Corte, reitera os pedidos formulados no STJ.



    Aduz, em linhas gerais, que “a suposta confissão ‘informal’ aos policiais militares foi utilizada desde o primeiro momento em que os procedimentos de praxe foram deflagrados.” (p. 2)



    Afirma que “A CF não restringe QUANDO o preso deve ser alertado, isto é, não diz que é somente no seu interrogatório policial ou judicial. O Superior Tribunal de Justiça, claramente, está efetuando uma interpretação RESTRITIVA sem quaisquer razões jurídicas para tanto.” (p. 9)



    Enfatiza que “Dizer que a mera posse das drogas era suficiente para uma condenação é efetuar um novo julgamento, substituindo o Juízo de origem, mergulhando em fato e provas.” (p. 10)



    Requer, liminarmente, seja sobrestado o trâmite da presente impetração, até a conclusão do julgamento do mérito do RE 117984 - Tema 1185 da repercussão geral. No mérito, busca a concessão da ordem, para anular a condenação. 



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem, em parecer assim ementado:



    “Habeas corpus. Direito Processual Penal. Tráfico de drogas. Ausência de advertência do direito ao silêncio na abordagem policial. Sentença condenatória. Absolvição pelo Tribunal de origem. Recurso especial provido para restabelecer a condenação do Paciente. Agravo regimental desprovido. Pleito absolutório. Alegada ilicitude das provas. Inobservância do chamado "aviso de Miranda" por parte dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante. Nulidade relativa. Inocorrência de prejuízo concreto. Condenação fundamentada em elementos diversos da confissão informal, especialmente na apreensão de droga em posse do Paciente - 71 pinos de cocaína, pesando aproximadamente 60g. Consumação do delito pelas ações de "trazer consigo" e "transportar". Confissão informal irrelevante para condenação. Pleito subsidiário de sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1185 da repercussão geral. Ausência de determinação de suspensão dos processos que versem sobre a mesma matéria. Reconhecimento da repercussão geral que não gera consequência automática de suspensão dos processos. Precedentes. 



    Parecer pela denegação da ordem.” (eDOC 12).



    É o relatório. 



    Decido. 



    Trata-se de substitutivo de revisão criminal.



    A inicial acusatória assim descreve a conduta imputada ao paciente:



    “No dia 21 de fevereiro na Estrada Berico Bernardes, nº 576, de 2019, por volta das 21h, São Tomé, em Viamão/RS, o denunciado RODRIGO DE FRAGA ALVES transportava e trazia consigo, para fins de traficância, 71 (setenta e um) pinos de cocaína, pesando aproximadamente 60g, substância que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, conforme Auto de Apreensão (fl. não numerada) e Laudo Preliminar de Constatação de Natureza e Quantidade de Droga (fl. não numerado). 



    Na ocasião, policiais militares, durante a ‘operação integrada’, abordaram o denunciado e, em revista pessoal, localizaram as drogas acima referidas.” (eDOC 3, p. 7-8).



    Na sentença, o magistrado processante assim reconheceu a autoria delitiva:



    “Quanto à autoria, destaco que o policial militar Gelso Luís Valleda Ferreira júnior disse que em uma barreira policial o denunciado foi abordado e durante a revista encontraram os entorpecentes na mochila, lembrando que era quantidade significativa de pinos. Na viatura, o acusado foi perguntado e ele admitiu que fazia o transporte da droga entre a Lomba do Pinheiro e a Vila Santa Cecília e, para tanto, receberia o montante de R$ 60,00, mas não declinou o nome para quem transportava. Acrescentou, ainda, que, pela sua experiência, usuário não costuma andar com tamanha quantidade de entorpecente e referiu que até então não conhecia Rodrigo de Fraga de anterior ocorrência e que não houve resistência à prisão. 



    O policial militar Dionathan Ribas de Vargas, da mesma forma, narrou que o acusado estava em uma motocicleta e durante a revista apreenderam em seu poder os pinos de cocaína, não recordando a quantidade exata, e que ele admitiu o transporte dos entorpecentes, mas não referiu a mando de quem estava transportando, e que, para tanto, receberia a quantia de R$ 80,00 ou R$ 90,00. Destacou não ser comum usuários de drogas portarem expressiva quantidade de drogas e salientou que não o conhecia de anterior ocorrência e que não houve resistência à prisão. Acrescentou, por fim, que no momento da prisão alertou o acusado que tinha o direito de permanecer em silêncio. 



    Por sua vez, Rodrigo de Fraga Alves, ao ser interrogado, salientou que não sabia o que havia dentro da mochila e que sempre trabalhou como eletricista e que depois que foi demitido passou a trabalhar por conta e fazia telentrega de lanches e uma pessoa pediu que pegasse a mochila na casa dela, com a mulher, e depois providenciasse a entrega para um primo, que o esperaria na Vila Cecília. Pensou que era apenas para entregar a mochila, que continha as chaves e os documentos, destacando que já tinha feito isso outras duas vezes. Ficou em choque quando os policiais militares encontraram as drogas, pois desconhecia a existência dos entorpecentes, e que quando informou aos brigadianos que ganharia a quantia de R$ 60,00 referiu-se a entrega do pensava ser um lanche. Asseverou que foi ameaçado no presídio e não quis declinar o nome da mulher que entregou a mochila e jamais desconfiou que continha entorpecentes, inclusive porque já tinha procedido da mesma forma em anterior ocasião. Nunca desconfiou que a pessoa para quem fazia telentrega de lanches possuía envolvimento com o tráfico e referiu que não tinha carteira assinada e que nada falou para os policiais militares que participaram da ocorrência, acreditando que tenha ocorrido um mal entendido. Por fim, argumentou que não costumava verificar o conteúdo das embalagens que transportava no trabalho de telentrega. 



    Pois bem. 



    Analisando o conjunto probatório, entendo que é apto a embasar a condenação, já que os policiais militares, de forma uníssona, salientaram que durante barreira policial abordaram o acusado em uma motocicleta e, durante a revista pessoal, dentro da mochila foram apreendidos 71 pinos de cocaína e, inclusive, como destacaram ele admitiu informalmente que fazia o transporte dos entorpecentes.” (eDOC 5, p. 58-59).



    No julgamento do apelo defensivo, entretanto, o TJ/RS absolveu o paciente em razão da ausência de informação acerca do direito ao silêncio no momento da prisão em flagrante, com base nos seguintes argumentos:



    “[...] 



    Contudo, em que pese as comunicações de praxe acerca do direito ao silêncio quando das inquirições do indigitado na Polícia Civil (durante a lavratura do APF) e em juízo, tal não correu por ocasião da prisão em flagrante de Rodrigo, pelo que resultaram em comprovados prejuízos ao increpado, visto que condenado por tráfico de drogas em primeira instância, com base, especialmente, nas declarações informais dele (acusado) aos policiais militares que o prenderam, no momento de sua condução para a delegacia de polícia. E, adiante-se, a prova de que essa advertência foi feita ao acusado por ocasião do flagrante - e poderia ser realizada por qualquer meio idôneo, diga-se, tal como uma filmagem no momento da prisão, relato de testemunha próximas ao momento do flagrante, etc. - incumbia ao Estado que o prendeu, não a ele, acusado, até por ser impossível a realização de prova negativa. 



    Logo, viável o reconhecimento da nulidade invocada, nos termos do art. 157 do Código de Processo Penal, por violação ao chamado "aviso de Miranda", consoante delineado pela aguerrida defesa.” (eDOC 6, p. 51-57).



    Ao dar provimento ao recurso especial interposto pelo Ministério Público, consignou o ministro relator no STJ:



    “Na espécie, o acusado foi cientificado do direito de permanecer em silêncio durante o interrogatório perante autoridade policial e judicial, não havendo qualquer ilegalidade, sobretudo pelo fato de ter sido condenado em primeiro grau com base em elementos de prova devidamente produzidos no crivo do contraditório judicial.



    [...]



    Ante o exposto, conheço do recurso especial e, com fundamento na Súmula n. 568 do STJ, dou-lhe provimento para reformar o acórdão recorrido e restabelecer a condenação de primeiro grau.” (eDOC 6, p. 266-271).



    Esse entendimento foi mantido pela Quinta Turma ao negar provimento ao agravo regimental. Cito trecho do acórdão ora impugnado:



    “Desse modo, não se verifica qualquer prejuízo para o acusado, sobretudo pelo fato de que foi preso em flagrante na posse de quantidade considerável e fracionada de entorpecentes (71 pinos de cocaína), incompatível com o simples uso, antes mesmo de admitir informalmente que transportava os entorpecentes para o tráfico. 



    Desse modo, antes mesmo da questionada confissão informal, havia elemento suficiente para propositura da ação penal pela suposta prática do delito de tráfico de entorpecentes, mormente se considerados os diversos verbos nucleares do tipo penal em comento.” (eDOC 7, p. 4).



    Como se vê, o Superior Tribunal de Justiça consignou que a autoria do crime de tráfico de drogas está devidamente amparada pelo acervo probatório produzido em juízo, com destaque para a quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida (71 pinos de cocaína com peso aproximado de 60 gramas) e a prova testemunhal produzida em juízo, sob o crivo do contraditório. 



    Sobre a tese de nulidade da condenação por não ter sido o paciente advertido acerca do direito de não produzir prova contra si, observo que a suposta confissão informal não constituiu elemento determinante para a condenação. Ademais, em juízo, o paciente afirmou que desconhecia o conteúdo da encomenda que carregava e “nada falou para os policiais militares que participaram da ocorrência, acreditando que tenha ocorrido um mal entendido.” (eDOC 5, p. 59)



    Registro que esta Corte possui entendimento firme no sentido de que a nulidade alegada, para ser reconhecida, pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, não podendo essa ser presumida, a fim de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. Cuida-se da aplicação do princípio cognominado de “pas de nullité sans grief”, aplicável tanto a nulidades absolutas, quanto relativas. 



    Demais disso, a condenação do paciente, em si, não é elemento apto a demonstrar cabalmente o prejuízo necessário para reconhecimento da nulidade. É imprescindível que a defesa aponte com clareza o nexo de causalidade entre a suposta ilegalidade arguida e o resultado processual desfavorável. 



    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e processo penal. Tribunal do Júri. 3. Suposta violação ao art. 478 do Código de Processo Penal pelo órgão acusatório, em razão da utilização de argumento de autoridade. Inocorrência. 4. Restrições argumentativas previstas no artigo 478 do CPP são taxativas, não sendo, portanto, passíveis de extensão por interpretação do órgão julgador. 5. Estabelecidas as premissas pelas instâncias antecedentes, inviável, nos estreitos limites cognitivos do habeas corpus, o amplo revolvimento do contexto fático-probatório. 6. Prejuízo não demonstrado. Nos termos do art. 563 do CPP, o reconhecimento de nulidade processual depende da comprovação do efetivo prejuízo à defesa do réu (pas de nullité sans grief), não servindo a condenação como prova do prejuízo, sendo imprescindível a demonstração do nexo causal entre a suposta nulidade e o resultado processual desfavorável. 7. Razões recursais que não infirmam os fundamentos da decisão agravada. 8. Agravo regimental desprovido”. (HC 238579 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje. 14.6.2024);



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO JÚRI. FALTA DE INTIMAÇÃO DE RÉU PRESO. PEDIDO DE DISPENSA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ALEGAÇÃO DE VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes. 3. O exame do argumento de que o veredicto é manifestamente contrário à prova dos autos mostra-se incompatível com a via restrita do habeas corpus, cujo rito procedimental, de natureza sumaríssima, não comporta o reexame da prova produzida no processo penal de conhecimento. 4. A avaliação, se o veredicto é manifestamente contrário às provas, cabe somente às Cortes de Apelação, já que os Tribunais Superiores resolvem questões de direito e não questões de fato e prova. 5. Para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores e acolher a pretensão defensiva quanto à alegada ausência de prova da autoria delitiva, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. 6. Agravo regimental conhecido e não provido”. (RHC 239783 AgR, rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma Dje. 6.6.2024).



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF).



    Intime-se. 



    Brasília, 6 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente